Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-91.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703464-91.2020.8.07.0010 RECORRENTE: ISRAEL DOMINGOS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos e com as circunstâncias judiciais favoráveis, é admissível a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ao réu reincidente, nos moldes das alíneas constantes do § 2o, do artigo 33, do Código Penal, bem como da Súmula no 269 do c. Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 33, § 2o, e 180, § 3o, ambos do Código Penal, pleiteando a reforma do regime inicial para cumprimento de pena, tendo em vista que a fixação no regime inicial prisional mais grave com base na reincidência e nos antecedentes fere o princípio da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33, § 2o, e 180, § 3o, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO DIANTE DA REINCIDÊNCIA. IDONEIDADE. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não há falar-se no reconhecimento da atenuante da confissão, uma vez que o apenado não admitiu a origem ilícita do bem - elementar do tipo penal previsto no art. 180 do CP -, afirmando tão somente que havia recebido a motocicleta para lavá-la. Precedentes. 2. Mesmo com a pena final estabelecida abaixo de quatro anos de reclusão, em razão da agravante da reincidência, possibilita-se a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto. 3. "Consoante dispõe a Súmula n. 269 desta Corte, o regime inicial semiaberto está adequado para o caso concreto no qual a pena definitiva ficou inferior a 4 anos e o apenado é reincidente" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.059/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 712.102/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).(g.n.). PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL (RECONSIDERAÇÃO) NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. 1) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA (ROUBO E RECEPTAÇÃO). 2) REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA IGUAL OU INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDENTE. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora configurada a inexpressividade da lesão jurídica em razão do valor do objeto da subtração (R$ 60,00 - sessenta reais), inaplicável o princípio da insignificância em razão do agravante já possuir quatro condenações anteriores transitadas em julgado também por crimes patrimoniais (roubos e receptações). 2. Consoante dispõe a Súmula n. 269 desta Corte, o regime inicial semiaberto está adequado para o caso concreto no qual a pena definitiva ficou inferior a 4 anos e o apenado é reincidente. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.059/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).(g.n.). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.141.951/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025